Tribunal: TJDFT
Processo: 0726714-72.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0726714-72.2019.8.07.0016 EMBARGANTE: ARIADNE DE ALMEIDA BRANCO OLIVEIRA, CLARA WANDENKOLCK SILVA ARAGAO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se os recorrentes para, no prazo de 48 horas, trazerem aos autos documentos demonstrando que não detêm capacidade econômica para suportarem os encargos advindos do recolhimento do preparo, visto que foi ofertada impugnação em sede de contrarrazões pelo recorrido. Alternativamente, no mesmo prazo, recolha o preparo recursal mediante Guia de Recolhimento da União – GRU emitida diretamente no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal – STF, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 5 de junho de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal